Tribunal: TJPA
Processo: 0819626-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819626-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0819626-39.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0802314-75.2022.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ PACIENTE: ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2003

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. Paciente custodiado em tempo superior ao permitido por lei. Configurado constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva, e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819626-39.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0802314-75.2022.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ PACIENTE: ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2003

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA
, brasileiro, natural de Jacareacanga-PA, filho de Marinete Carvalho de Vasconcelos e Zacarias Candido de Sousa, portador do CPF 038.340.192-59, atualmente custodiado no CRRI- Centro de Recuperação Regional de Itaituba-PA, cadastrado no INFOPEN sob o nº 170023, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado no dia 22/05/2022 em situação flagrancial, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, estando na posse de 1,2g de “cocaína”, 7,3g de “crack” e ainda 4,9g de “maconha” e se encontra recolhido no CRRI há mais de 180 (Cento e oitenta) dias aguardando a persecução da instrução criminal, caracterizando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Alega que o Inquérito Policial foi concluído e juntado aos autos em 19/07/2022, estando o coacto encarcerado desde essa data sem que haja denúncia, perfazendo hoje mais de 180 (cento e oitenta) dias da prisão em flagrante.

Informa ainda que, após dois meses sem oferecimento da denúncia, a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, tendo o representante do Ministério Público se manifestado desfavoravelmente ao pleito, porém, deixou de apresentar a peça vestibular, solicitando a baixa do inquérito à autoridade policial para cumprimento de diligências.

Afirma que resta caracterizado o excesso de prazo para o oferecimento da peça inicial, passando a custódia cautelar a ser visivelmente ilegal, e dessa maneira requer seja concedida a ordem de habeas corpus para relaxamento da prisão decretada e, no mérito, a confirmação da medida liminar.

Após distribuição os autos vieram conclusos a minha Relatoria.

Liminar concedida ao coacto, conforme decisão de ID nº 12072599.

Cumpridas as diligências, as informações foram prestadas

na data de 12/12/2022, por meio do Ofício nº 154/2022-GJ (ID. nº 12144605).

O Órgão Ministerial se manifestou pela confirmação da liminar que determinou a soltura do paciente.

É o
relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de
ID nº 12072599.

Consoante se colhe do relatório, pretende o impetrante a concessão da ordem liberatória alegando constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

Vale ressaltar que a transposição do prazo não leva, imediata e automaticamente, ao reconhecimento de constrangimento ilegal na formação da culpa, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, ponderação a ser concretizada com o andamento do feito e sua regularidade, de forma que o implemento dos atos processuais necessários seja realizado dentro de espaço temporal que não ultrapasse os limites da proporcionalidade.

Ocorre que, no caso em análise, o Inquérito Policial foi concluído em 19/07/2022, perfazendo, mais de 180 (cento e oitenta dias) da prisão em flagrante, a contar da impetração do presente
Habeas Corpus.

Nesse trilhar, verifica-se que a situação na presente espécie procedimental revela uma peculiaridade que permite concluir pela configuração de constrangimento ilegal, diante da demora na resposta a ser oferecida pelo Estado como prevenção e repressão de supostas práticas delitivas.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

ESTELIONATO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. Verificado que, ultrapassado o prazo máximo, legalmente previsto para a conclusão do inquérito e o consequente oferecimento da denúncia (arts. 10 e 46 do Código Processual Penal), sem a comprovação de justificativas que autorizem a extrapolação, resta configurado constrangimento ilegal na prisão cautelar. ORDEM CONCEDIDA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

(TJ-GO - HC: 04532925420198090000, Relator: ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 13/09/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 13/09/2019)

Com efeito, extrapolado o prazo para o oferecimento da denúncia, resta configurado constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a revogação da prisão, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal
[1]
.

Ante o exposto
, RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva, e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto
.

Belém/PA, ___ de ___ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

Belém, 17/03/2023